Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728928-13.2021.8.07.0001 APELANTE: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA DESPACHO No contrato de locação de imóvel comercial e no termo de cessão à autora (ids. 33212038 e 33212039), cuja revisão de cláusula é pretendida na presente demanda, bem como na ata de assembleia geral e na procuração juntada aos autos (ids. 33213681 e 33213701), a ré Ancar Ivanhoe Administradora de Shopping Centers Ltda. figura apenas como representante do Condomínio-réu. Intime-se a autora para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da Administradora-ré, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora